Tribunal: TJBA
Processo: 8017662-55.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017662-55.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DALILA SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (DECRETO-LEI Nº 911/1969). CONTRATO DE CONSÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FORMAL DE EMPREGO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO INFIRMADA. CONCESSÃO DA BENESSE EM SEDE RECURSAL. MÉRITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO REVISIONAL CONEXA. SÚMULA 380 DO STJ. MORA NÃO AFASTADA PELA SIMPLES PROPOSITURA DA DEMANDA REVISIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DO BEM PARA ATIVIDADE LABORAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À MEDIDA EXPROPRIATÓRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS). TESE FIRMADA PELO STJ NO REsp 1.418.593/MS (TEMA 722). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL MANTIDO. RAZOABILIDADE DIANTE DO TRABALHO DESENVOLVIDO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DEFERIR A GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em Ação de Busca e Apreensão, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena do veículo em favor da instituição financeira credora, em razão do inadimplemento contratual. A parte Apelante pugna, preliminarmente, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça, indeferido na origem. No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando a essencialidade do bem para sua subsistência, a descaracterização da mora em virtude de supostas abusividades contratuais, a impossibilidade de leilão imediato do veículo e a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas a serem analisadas consistem em verificar:

a) o cabimento do benefício da gratuidade de justiça à Apelante;

b) a regularidade da constituição em mora da devedora fiduciante, diante das alegações de abusividade contratual e da existência de ação revisional conexa;

c) a tese da essencialidade do bem como obstáculo à medida de busca e apreensão;

d) a possibilidade de purgação da mora pelo pagamento apenas das parcelas vencidas;

e) a legalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em patamar máximo.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido quando os elementos dos autos, analisados em conjunto, indicam a insuficiência de recursos da parte para arcar com as despesas processuais. A mera contratação de advogado particular não impede a concessão da benesse, e a ausência de vínculo empregatício formal, corroborada por declaração de hipossuficiência, constitui indício suficiente para o deferimento do pedido, em observância à garantia constitucional de acesso à justiça.

4. A simples propositura de ação revisional, por si só, não tem o poder de afastar a caracterização da mora do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a descaracterização da mora exige a comprovação efetiva de cobrança de encargos abusivos durante o período de normalidade contratual, ônus do qual a Apelante não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas.

5. A tese da essencialidade do bem, ainda que para fins laborais, não constitui impedimento legal à busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, uma vez que o procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69 visa justamente garantir a eficácia da garantia fiduciária. A manutenção do devedor na posse do bem quando caracterizada a mora somente se justificaria em situações excepcionais, desde que comprovada a imprescindibilidade do bem para a atividade, o que não foi demonstrado nos autos de forma inequívoca.

6. A purgação da mora em contratos de alienação fiduciária, após as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/2004, exige o pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas), no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/MS). Descabe, portanto, a pretensão de quitação apenas das prestações em atraso.

7. A fixação de honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, embora no patamar máximo legal, mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora, que atuou com zelo em todas as fases do processo, inclusive em sede de Agravo de Instrumento para viabilizar o cumprimento da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para deferir o benefício da gratuidade de justiça à Apelante, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, mantendo-se integralmente a sentença de procedência nos demais termos.

Tese de julgamento:
"[1. A comprovação da hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça pode ser feita por meio de declaração de pobreza, corroborada por outros elementos que indiquem a ausência de recursos, sendo a contratação de advogado particular, por si só, insuficiente para afastar o direito ao benefício.] [2. Nos contratos de alienação fiduciária, a mora do devedor não é descaracterizada pela simples propositura de ação revisional (Súmula 380/STJ), exigindo-se prova concreta de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual.] [3. A purgação da mora na ação de busca e apreensão exige o pagamento da integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de cinco dias após a apreensão do bem, não sendo admitido o pagamento apenas das prestações em atraso.]"

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXIV,
'a', e LXXIV
. Código de Processo Civil,
arts
. 98, 99 e 1.012, § 4º. Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º e 3º. Súmulas 297, 380 e 382 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8017662-55.2023.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas, em que figura como Apelante
DALILA SOUSA DA SILVA
e como Apelado
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação, apenas para deferir a gratuidade judiciária, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA